Tribunal: TJDFT
Processo: 0739864-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0739864-61.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: FLAVIA SCHREIBER D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Amil - Assistência Médica Internacional S.A. pretende a reforma da decisão proferida pela MMa Juíza da 7a Vara Cível de Brasília, que deferiu a tutela de urgência para suspender o reajuste da mensalidade do plano de saúde aplicado à autora/agravada, mantendo o valor de R$ 3.817, a partir da mensalidade a vencer em setembro/2025, até o julgamento do feito. Em suas razões, a agravante sustenta a legalidade dos reajustes aplicados. Alega que houve prévia comunicação à parte agravada acerca do reajuste. Afirma que, em se tratando de plano coletivo por adesão, a variação dos índices de reajuste baseia-se sinistralidade e no VCMH (Variação dos Custos Médicos Hospitalares), previsto contratualmente. Explica que deve ser respeitado os índices e fórmulas de reajustes pactuados, não incidindo, nesses casos, o índice da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) editados para os planos individuais/familiares. Alega que a agravada aderiu ao contrato por livre e espontânea vontade, tendo total ciência da possibilidade de reajustes anuais e a título de faixa etária. Ressalta a importância dos reajustes para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Argumenta que o perigo de dano irreparável decorre da aplicação de reajuste inferior ao estabelecido contratualmente, o que abrirá precedentes para que casos análogos sejam tratados da mesma forma, tornando irrelevante o contrato e a legislação que regula a matéria. Sustenta que, caso mantida a liminar, a agravante poderá não receber os valores que está se abstendo de cobrar. Liminarmente, pugna pela antecipação da tutela recursal, a fim de que a decisão agravada seja revista, a fim de indeferir a suspensão do reajuste aplicável. Subsidiariamente, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer a confirmação da liminar concedida. Em despacho de ID 78187508, a agravante foi intimada para realizar o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção. Em petição de ID 78557992, a agravante comprovou o recolhimento do preparo em dobro. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da tutela de urgência liminarmente, quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito, e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. Quanto à probabilidade do direito, incumbe esclarecer que, embora seja permitido às operadoras de planos de saúde aplicar reajustes em contratos coletivos com índices superiores aos fixados para planos individuais, tal prerrogativa não autoriza aumentos desproporcionais que comprometam o equilíbrio contratual e onerem excessivamente o consumidor. Contudo, para aferir eventual ilegalidade do reajuste, é indispensável a dilação probatória, pois se faz necessário examinar a adequação do percentual adotado à realidade do grupo assistido e aos custos da manutenção da cobertura. No caso, verifica-se que o contrato tinha expressa previsão acerca do reajuste (ID 249650704, do processo de referência), tendo a agravada sido previamente informada acerca dos reajustes e dos índices aplicados (ID 29418801, do processo de referência). Assim, com base em uma análise superficial dos autos, não parece razoável a suspensão dos reajustes sem elementos que permitam formar convicção acerca da abusividade dos reajustes aplicados. Nesse sentido, confira-se: “DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. ÍNDICE DE REAJUSTE. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. PEDIDO DE REVISÃO IMPROCEDENTE. I. Os planos de saúde coletivos por adesão são previstos nos artigos 16, inciso VII, alínea “c”, e 19, § 3o, inciso V, da Lei 9.656/1998, e regulamentados pelos artigos 1o, 2o e 15 da Resolução ANS 557/2022 (que revogou a Resolução ANS 195/2009). II. Apenas reajustes de mensalidades de planos de saúde individuais e familiares dependem de autorização da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, nos termos do artigo 35-E, § 2o, da Lei 9.656/1998, e do artigo 2o da Resolução ANS 171/2008 (revogada pela Resolução ANS 565/2022, cujo artigo 3o dispõe no mesmo sentido). III. O reajuste da mensalidade do plano de saúde coletivo por adesão é negociado entre a operadora ou administradora de benefícios e a estipulante a partir de critérios atuariais previamente convencionados. IV. À falta de prova de que o índice de reajuste da mensalidade do plano de saúde coletivo por adesão não proveio de regular negociação entre a pessoa jurídica contratante e a operadora ou a administradora de benefícios, ou de que efetivamente não reflete a variação autorizada contratualmente, é defeso considerá-lo abusivo pelo fato de superar demasiadamente o índice estabelecido pela ANS para o reajuste de planos de saúde individuais e familiares. V. Apelação da primeira Ré provida. Apelação da Autora prejudicada”. (Acórdão 1973779, 0707593-64.2023.8.07.0001, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/02/2025, publicado no DJe: 18/03/2025). Por fim, resta claro que a suspensão do reajuste pode gerar risco de dano irreparável, pois compromete o equilíbrio econômico do contrato e a continuidade da cobertura assistencial. Dessa forma, defiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 18 de novembro de 2025. Desembargadora EDI MARIA COUTINHO BIZZI Relatora